Tribunal: TJES
Processo: 5008872-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008872-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE BRAZ FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – No caso, a despeito do magistrado singular ter observado o rito do §2º, do art. 99, do CPC, isto é, oportunizado o agravante de comprovar o preenchimento dos pressupostos para concessão do benefício, ele limitou-se a juntar comprovante de renda do INSS no qual é possível comprovar que ele recebe R$ 6.045,33 (seis mil e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos), com rendimento líquido de mais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2 - Assim,
“[...] Verificando-se que a parte não ostenta a hipossuficiência alegada, de rigor o indeferimento da benesse ou, caso já concedida, a sua revogação. [...]”
(TJES, Agravo de Instrumento nº 008179000297, Relator DES.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2018, DJ: 29/05/2018).

3 – Agravo de instrumento desprovido.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5008872-46.2025.8.08.0000

Agravante:

José Braz Ferreira da Silva

Agravadas:

Samarco Mineração S.A. e outras

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, por meio da qual, “ação de indenização por responsabilidade civil”, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça postulado pela parte autora.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que não possui condições financeiras de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento, alegando exercer atividade autônoma e que atualmente não tem disponibilidade financeira.

Por meio da decisão no ID 14162765, indeferi o efeito suspensivo.

Sem contrarrazões. É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Por fim, determino que a Secretaria adote as providências necessárias para que as recorridas constem nos dados do processo.

Vitória, 23 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o agravante se volta contra a decisão proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, por meio da qual, “ação de indenização por responsabilidade civil”, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça postulado pela parte autora.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que não possui condições financeiras de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento, alegando exercer atividade autônoma e que atualmente não tem disponibilidade financeira.

Como se sabe, o
“O Superior Tribunal de Justiça entende que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação.[...]”
(REsp 1666495/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017).

Tal como externei na decisão em que indeferi o efeito suspensivo postulado, não constato plausibilidade do direito afirmado pelo agravante, tendo em vista que, a despeito do magistrado singular ter observado o rito do §2º, do art. 99, do CPC, isto é, oportunizado o agravante de comprovar o preenchimento dos pressupostos para concessão do benefício, ele limitou-se a juntar comprovante de renda do INSS no qual é possível comprovar que ele recebe R$ 6.045,33 (seis mil e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos), com rendimento líquido de mais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Some-se a isso que consta dos autos ainda declaração de comercialização de pescados no qual o próprio agravante ainda informa a atividade de pescador, marisqueiro e catador, das quais também aufere renda.

Significa dizer que tais elementos infirmam a presunção legal de hipossuficiência, especialmente porque não foram apresentados comprovantes que demonstrem compromissos financeiros que comprometam suas receitas, ônus que cabia ao agravante.

Ademais, o valor das custas iniciais decorre da própria pretensão indenizatória deduzida pelo autor, o que afasta o argumento de que a cifra seria, por si só, impeditiva do exercício do direito de ação, tornando inidônea a justificativa para concessão da benesse da gratuidade da justiça.

Assim, tenho que o magistrado singular atribuiu o desfecho correto para a causa, motivo pelo qual
“[...] Verificando-se que a parte não ostenta a hipossuficiência alegada, de rigor o indeferimento da benesse ou, caso já concedida, a sua revogação. [...]”
(TJES, Agravo de Instrumento nº 008179000297, Relator DES.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2018, DJ: 29/05/2018).

Nesse contexto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.